Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-07.2018.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-07.2018.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS BATISTA MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÕES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRESCRIÇÃO E RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do Município de Oliveira dos Brejinhos contra sentença que concedeu a segurança para determinar a implantação do adicional por tempo de serviço (quinquênio), no percentual de 15% sobre os vencimentos, em favor de três servidores efetivos do quadro do magistério municipal, com fundamento no art. 167 da Lei Municipal nº 03/1993 c/c art. 53, IV, da Lei Municipal nº 08/2010, que preveem o pagamento de 5% por quinquênio de efetivo exercício. O Município sustenta inadequação da via eleita, prescrição quinquenal e impossibilidade de cumprimento da ordem em razão de restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para postular a implantação prospectiva de adicional por tempo de serviço, sem formulação de pretensão condenatória relativa a valores pretéritos; (ii) saber se há prescrição a incidir sobre prestações não reclamadas nos autos; e (iii) saber se a alegação genérica de comprometimento dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal é suficiente para obstar o cumprimento de direito subjetivo à percepção de vantagem remuneratória expressamente assegurada em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é via adequada quando a pretensão se limita à implantação prospectiva do adicional a partir da impetração, sem reclamação de valores pretéritos.

Inexiste prescrição a ser reconhecida quando os impetrantes não postulam o pagamento de quaisquer valores vencidos antes da impetração, uma vez que a prescrição pressupõe a inércia do titular diante de prestações já exigíveis, o que não se verifica na hipótese.

O preenchimento dos requisitos legais para a concessão do adicional — vínculo estatutário, tempo de serviço superior a quinze anos e expressa previsão normativa — foi demonstrado mediante prova documental pré-constituída, configurando direito líquido e certo à percepção da vantagem no percentual de 15%.

A inclusão de vantagem remuneratória em lei implica reconhecimento legislativo de sua compatibilidade com o ordenamento jurídico-financeiro, incumbindo ao gestor promover os ajustes orçamentários necessários ao seu cumprimento. A alegação genérica de comprometimento dos limites fiscais, desacompanhada de qualquer prova concreta do impacto financeiro da medida, não é suficiente para ilidir direito legalmente assegurado. Aplicação do Tema 1.075 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A alegação genérica de extrapolação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, desacompanhada de prova concreta do impacto financeiro, não pode prevalecer sobre o direito subjetivo líquido e certo do servidor público à percepção de vantagem remuneratória expressamente assegurada em lei municipal, quando preenchidos todos os requisitos legais para sua concessão
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 169; LC nº 101/2000, arts. 19, III, e 22, p.u., I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal nº 03/1993, art. 167; Lei Municipal nº 08/2010, art. 53, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.878.854/TO, Primeira Seção, Tema 1.075, j. 22/09/2021; STJ, AgInt no REsp 2.101.401/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024; STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271; TJ-BA, Apelação 8000586152020 8050088, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 27/11/2024; TJ-BA, Apelação 0500960562016 8050022, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 17/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000546-07.2018.8.05.0184
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e como apelada MARCOS BATISTA MOREIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator